Tribunal: STF
Processo: AI 698509
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — ARTICULAÇÃO SOBRE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO – DEFICIÊNCIA – VERBETE Nº 283 DA SÚMULA DO SUPREMO – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, modificando o entendimento do Juízo, determinou a extinção do processo sem julgamento de mérito. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta a violação do artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Discorre sobre o direito à restituição nas hipóteses de substituição tributária, destacando a ocorrência do fato geador em valor real menor em comparação ao recolhimento presumido. Suscita a legislação de regência. 
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    É certo que a autora tem o direito de solicitar a prestação jurisdicional para escapar da incidência de norma inconstitucional ou de atos que considera ilegais, mas nesse caso, o fato deve estar perfeitamente descrito nos autos para que se possa proferir a decisão, ainda que seja apenas para declarar seu direito. O mandado de segurança não pode se transformar em ação direta de inconstitucionalidade. 
    Além disso, tanto a lei como seus regulamentos prevêem a forma de restituição, portanto, seu direito ao menos em tese está assegurado. O simples fato de o sistema ser moroso, não é motivo para que se profira decisão eliminando as normas que a regulamentam, para toda e qualquer situação. O contribuinte pode até se insurgir contra a morosidade da Administração em analisar seu pedido de restituição, mas, nesse caso, ele deve comprovar a demora, delimitar o período, as operações, o crédito a ser restituído e demonstrar efetivamente a ocorrência de diferença entre o valor presumido e valor real alcançado na venda para o consumido final.
    Também não existe um ato determinado contra o qual se insurge a autora. Volta-se contra atos eventuais. Se não ocorrer a venda por valor inferior ao estimado nem sequer existirá o seu direito à restituição. 
    [...]
    Necessário destacar que a impetrante não pretende que se declare seu direito à compensação ou à restituição, mas que se eliminem exigências previstas na lei e em regulamentos que cuidam da matéria, criando um sistema próprio de transferência de valores, o que é impossível de ser determinado.
    Ademais, como mencionado acima, não é possível prever que o valor de venda do produto sempre será menor que o valor presumido, o que torna a discussão sobre lei em tese. E como é sabido, o mandado de segurança não é cabível contra lei em tese. 
    No extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir a matéria de fundo. Nada diz sobre a inviabilidade do mandado de segurança. Surge pertinente o verbete nº 283 da Súmula do Supremo: 
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator